Tribunal: STF
Processo: ARE 1347675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA (LEI 8.137/1990, ART. 1°, I E II, COMBINADO COM ART. 12, I, POR QUARENTA E SEIS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AVENTADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA INSTÂNCIA A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ADEMAIS, SUFICIENTE DESCRIÇÃO DA PRÁTICA DOS ILÍCITOS IMPUTADOS AOS RECORRENTES. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.



    PRELIMINAR. APONTADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE DECORRENTE DA NOTIFICAÇÃO DOS ACUSADOS POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO POR CARTA QUE RESTOU INFRUTÍFERA. ADEMAIS, MATÉRIA SEQUER IMPUGNADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PREFACIAL RECHAÇADA. PLEITO SUCESSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE PREJUDICADO.



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. ELEMENTOS ORAIS E DOCUMENTAIS A INDICAR, ESTREME DE DÚVIDAS, A PRÁTICA DAS INFRAÇÕES PELOS ACUSADOS. RÉUS QUE DETINHAM O COMANDO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, A INCLUIR A APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL.



    SUSTENTADA AUSÊNCIA DE DOLO NO PROCEDER DE JACKSON DELLA GIUSTINA FORMIGA DE MOURA. IMPERTINÊNCIA. AGENTE QUE DISPUNHA DE AMPLOS PODERES SOBRE A PESSOA JURÍDICA, OUTORGADOS MEDIANTE PROCURAÇÃO. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. ELEMENTOS SUBSUNÇÃO AO HARMÔNICOS E INCONCUSSOS. COMANDO EXIGIDO PELO DISPOSITIVO LEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. REQUERIDA ESTIPULAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO ILÍCITO QUE EXTRAPOLAM A TIPIFICAÇÃO ABSTRATA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TODAVIA, ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO EMPREGADA NA ELEVAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O INCREMENTO OPERADO. AJUSTE NECESSÁRIO PARA A PARCELA DE UM SEXTO, ROTINEIRAMENTE APLICADA PELA CORTE. POSTULADA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. INVIABILIDADE. INFRAÇÕES PRATICADAS MAJORAÇÃO EM EM MAIS DE SETE OPORTUNIDADES. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA.



    A majoração da pena decorrente do número de crimes em sede de continuidade delitiva há de observar a seguinte ordem de aumento: um sexto pela prática de duas infrações, um quinto para três, um quarto a quatro, um terço para cinco, um meio para seis e dois terços para sete ou mais.



    Na hipótese vertente, evidenciado o cometimento do crime em mais de sete ocasiões distintas, acertado o acréscimo de dois terços na derradeira etapa do cômputo.



    PARCELA DO PRONUNCIAMENTO ALTERADA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO." 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    No mais, consoante relatado, almejam os insurgentes a absolvição, ao argumento de que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva, sendo certo que esta lhes fora atribuída por mera presunção, invocando a incidência do princípio do in dubio pro reo na espécie.



    Todavia, razão não lhes assiste.



    A infração penal que lhes foi irrogada e pela qual restaram condenados encontra-se disciplinada no respectivo Estatuto de Regência da seguinte forma:



    (...)



    Posto isso, a pretensão absolutória não encontra amparo nos autos, sobretudo porque o conjunto probatório é forte e robusto em apontar que perpetraram as condutas narradas na exordial acusatória.



    Analisando os substratos de convicção coligidos ao feito, constata se que à época dos fatos Sérgio Araldi integrava o quadro societário da pessoa jurídica 'AS Plast Reciclagem e Comércio de Sucatas Ltda.', exercendo a função de administrador e possuindo '[...] poderes e atribuições de administrador, assinando isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de outro sócio' (sic), conforme consta na cláusula sétima do contrato social que está a fls. 63.



    Outrossim, conforme certidão a fls. 57-59, expedida pelo Segundo Ofício de Notas e Protesto da Cidade e Comarca de Rio do Sul, em 21-1-2014 a referida empresa, representada por Sérgio Araldi, outorgou, mediante procuração, amplos poderes ao denunciado Jackson Della Giustina Formiga de Moura, nos seguintes termos:



    (...)



    Nesta condição, então, os acusados deixaram de recolher aos cofres públicos as quantias devidas a titulo de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - ICMS referentes aos períodos de fevereiro a maio de 2014, uma vez que não submeteram operações tributáveis à incidência do referido tributo, mediante ausência de escrituração de documentos fiscais relacionados à saídas de mercadorias.



    Em decorrência disso, foi emitida a notificação fiscal n. 156030002810 (fls. 9).



    Tais informes foram remetidos ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, onde foi instaurada a notícia de fato n. 01.2015.00011509-2, com posterior oferecimento da peça acusatória, a consequente instrução processual e ao final condenação de Sérgio Araldi e Jackson Della Giustina Formiga de Moura.



    Destaca-se, por oportuno, que os recorrentes não trouxeram ao caderno processual quaisquer elementos que pudessem infirmar a presunção de certeza e liquidez do documento que constituiu o crédito tributário.



    Nessa toada, a documentação acostada aos autos denota de maneira inequívoca o cometimento dos injustos, de forma que não há falar-se em inexistência de provas suficientes da materialidade e autoria delitivas.



    (...)



    Inviável, por conseguinte, a aplicação do princípio do in dubio pro reo — que tem como escopo resolver a dúvida em favor dos acusados com a finalidade de prevenir condenação injusta de pessoa inocente -, porquanto o conjunto probatório não deixa incertezas acerca da perpetração das condutas." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente